Tribunal: TJPA
Processo: 0078655-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078655-38.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MERENCIANA GOUVEA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL:
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO PELOS CÓDIGOS CIVIS DE 1916 E 2002, REJEITADA – MÉRITO: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CADERNETA DE POUPANÇA – LIQUIDEZ DO TÍTULO – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS – HONORÁRIOS APLICADOS DE FORMA ESCORREITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Execução:

2.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA.
O julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade da decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional.

3.

A abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S.A., nos períodos abrangidos pela condenação, dispensa o poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).

4.

Resta pacificado no âmbito da jurisprudência nacional, o entendimento de que (a) a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no distrito federal; e (b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da aludida sentença coletiva; Recurso Especial Repetitivo nº 1.391.198/RS.

5.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO PELOS CÓDIGOS CIVIS DE 1916 E 2002
,
REJEITADA.

Ação coletiva nº 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009 (fato notório, art. 374, inc. I, do CPC/15), o que faz deflagrar o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de execução individual do julgado, o qual fora cumprido pela parte autora com o ajuizamento da ação em 27/11/2013, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC/73.

6.

A
Medida Cautelar de Protesto interposta em 24/09/2014 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o banco demandado interrompeu a prescrição (vide decisão proferida nos autos do Proc. n.º 2014.01.1148561-3, em trâmite na 2ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF).

7.

MÉRITO

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à iliquidez do título, necessidade de remessa ao contador do juízo, não cabimento de juros remuneratórios ou moratórios, aplicação de índice diverso e não incidência de honorários advocatícios.

9.

A questão principal se desenvolve a partir da condição de titular de poupança da apelante junto ao banco apelante.

10.

DA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO

11.

N
ão há nenhuma vedação à utilização pela parte autora dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.

12.

A prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.

13.

N
ão há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o MM. Juízo ad quo

14.

A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença.

15.

Mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

16.

DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

17.

A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pelas ferramentas disponibilizadas atualmente por alguns tribunais de justiça estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que permite a exclusão do encargo.

18.

A
parte autora elaborou a memória de cálculo do débito, o qual não contemplava juros remuneratórios, os quais não são aplicáveis aos cumprimentos individuais da sentença coletiva da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A. (ACP nº 1998.01.1.016798-9).

19.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em recurso repetitivo, é incabível a incidência de juros remuneratórios na espécie, pois não contemplados no título executivo judicial em cumprimento.

20.

N
ão houve pedido de juros remuneratórios na exordial executiva, nem constou da planilha acostada, tampouco houve condenação na sentença, não há como se receber o pleito de recursal de algo que não foi sequer pedido ou deferido no caso.

21.

DOS JUROS MORATÓRIOS

22.

No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do recorrente de incidência somente a partir da citação na presente Execução.

23.

O termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73)

24.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – ÍNDICES DA POUPANÇA. DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. DA INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES.

25.

N
o caso vertente não há prova de que foram aplicados índices diversos para o cálculo do valor exequendo

26.

Inexistindo comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida.

27.

D
escabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89.

28.

O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.341.784/RS) consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento

29.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

30.

In casu, estes decorrem do princípio da sucumbência, salientando que o caso vertente trata-se de ação individual ajuizada com o escopo de obtenção do débito exequendo e, sendo a pretensão resistida, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, no termos do art. 85 e ss. do Código de Processo Civil.

31.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A.
e
MERENCIANA GOUVEA DAMASCENO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
, inconformado com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Execução ajuizada contra si por
MERENCIANA GOUVEA DAMASCENO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, requerendo o pagamento de expurgos inflacionários do Plano Verão com base na Ação Civil Pública movida pelo IDEC.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID
236682
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Rejeitar a impugnação ofertada pelo Banco requerido; 2. Reconhecer como devido o valor exequendo; 3. Determinar a expedição de alvará para liberação dos valores; 4. Condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de Apelação (ID
236683
).

Aduz a ausência de condições da ação pela ausência de vinculação da autora ao IDEC, uma vez não comprovar a qualidade de associada e, assim, não poder usufruir das benesses auferidas pelo instituto.

Sustenta que o alegado título executivo não fora constituído de pleno direito, aduzindo que a ação fora instruída com simples cópias extraídas de ações que tramitaram perante o STF.

Suscita a ocorrência de prescrição, com fundamento no art. 206, §3°, III do Código Civil, afirmando que entre o fato gerador da demanda e o ajuizamento da ação já teriam decorrido mais de 03 (três) anos.

Defende que pelo Código Civil de 1916 a pretensão também se encontra fulminada, uma vez que os Planos Econômicos que deram origem aos expurgos cobrados remontam há mais de 20 (vinte) anos.

Refuta a liquidez do título apresentado, ressaltando que a apelada não liquidou a sentença oriunda da Ação Civil Pública, razão pela qual o feito deve ser remetido ao contador do Juízo para a apuração de eventuais valores,. à vista da não apresentação de cálculos pela exequente.

Combate a incidência de juros remuneratórios nos cálculos, impugnando também os juros de mora, porquanto contratual a obrigação estabelecida entre as partes.

Afirma que a sentença atacada ofende coisa julgada, aduzindo que a cobrança em voga deve ater-se somente às poupanças no âmbito do Distrito Federal.

Defende a inaplicabilidade do IPC ao caso vertente, bem como a não incidência de honorários advocatícios, os quais não foram fixados na Ação Originária.

Em contrarrazões (ID
236686
), a autora refuta as teses recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, a relatoria do feito à Desembargadora Elvina Gemaque Taveira que determinou redistribuição no âmbito das Turma de Direito Privado (ID
439007
).

Conclusos, vieram-me os autos,

Considerando a matéria, determinei a intimação das partes pra que apresentassem propostas de acordo (ID
465051
), tendo, em que pese a Petição ID
478973, a conciliação restado infrutífera.

Considerando o Ofício STJ n.° 374/2018-CD2 e o PA-MEM-2018/13414, determinei a remessa dos autos à Vice-Presidência para anotações necessárias, bem como a suspensão da tramitação do presente feito para que aguardasse em Secretaria as providências a serem adotadas pelos Tribunais Superiores (ID 624661).

Instada a se manifestar (ID
5644115
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
5691429
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a alegação de ilegitimidade ativa arguida pelo Banco Apelante.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA

Aduz o banco apelante a ilegitimidade da parte autora, porquanto não vinculada ao IDEC.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade da decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9(IDECX BANCO DO BRASIL). EXPURGOSINFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da F12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/D. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Dessa forma, a abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S.A., nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).

Assim, resta pacificado no âmbito da jurisprudência nacional, o entendimento de que (a) a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no distrito federal; e (b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da aludida sentença coletiva; Recurso Especial Repetitivo nº 1.391.198/RS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a
preliminar
.

Passo à análise da prejudicial de mérito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO PELOS CÓDIGOS CIVIS DE 1916 E 2002

O banco apelante sustenta a ocorrência de prescrição da execução individual em Ação Coletiva, eis que, segundo defende, os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, contado o prazo de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da Ação Civil Pública (ACP), prescreveriam em 27/10/2014, tendo a presente Execução sido ajuizada em 27/11/2013.

Para análise da questão insta observar que a ação coletiva nº 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009 (fato notório, art. 374, inc. I, do CPC/15), o que faz deflagrar o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de execução individual do julgado, o qual fora cumprido pela parte autora com o ajuizamento da ação em 27/11/2013, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC/73:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: \"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública\".

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.

(REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)

Ademais, à toda evidência, a Medida Cautelar de Protesto interposta em 24/09/2014 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o banco demandado interrompeu a prescrição (vide decisão proferida nos autos do Proc. n.º 2014.01.1148561-3, em trâmite na 2ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF).

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AO TERRITÓRIO NACIONAL. PARADIGMAS. RESP 1.391.198-RS. LEGITIMIDADE ATIVA. Tendo em vista a abrangência nacional da decisão objeto do cumprimento de sentença, e considerando que a parte demandante comprovou a titularidade do direito abrangido pelo título judicial transitado em julgado, não há falar em ilegitimidade ativa, notadamente porque prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC (autor da ação coletiva), ausente previsão legal nesse sentido (arts. 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor). Tema 724-STJ: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INOCORRÊNCIA. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é quinquenal. No caso, a parte agravada ingressou com a ação antes do transcurso do referido prazo, considerando a Medida Cautelar de Protesto interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o banco demandado interrompeu a prescrição
.
TÍTULO EXECUTIVO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença ou perícia. Mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública. Site do Tribunal de Justiça que, inclusive, disponibiliza ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito. Sendo assim, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, a adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989 e a atualização monetária pelos índices da caderneta de poupança. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. Mesmo em execuções ou cumprimentos de sentença individuais, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração desta em momento anterior. Entendimento pacificado em sede de julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.370.899/SP (Tema 685 dos Recursos Repetitivos), cuja aplicação deve ser observada em todos os recursos que ventilem a mesma controvérsia. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. A atualização monetária do débito judicial referente a expurgos inflacionários pelos índices aplicáveis à poupança deve incluir as diferenças dos Planos subsequentes a título de correção, conforme o Recurso Especial Repetitivo nº 1.314.478-RS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084202118, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-07-2020) GRIFO NOSSO

Dessa forma, no caso dos autos, não há que se falar, segundo a jurisprudência, em não cabimento do protesto interruptivo por suposta ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à iliquidez do título, necessidade de remessa ao contador do juízo, não cabimento de juros remuneratórios ou moratórios, aplicação de índice diverso e não incidência de honorários advocatícios.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões trazidas à apreciação desta Turma:

A questão principal se desenvolve a partir da condição de titular de poupança da apelante junto ao banco apelante.

DA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO

Prima facie, importante assentar não haver nenhuma vedação à utilização pela parte autora dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.

Ademais, vale ressaltar, a prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, lecionam que:

“Dependendo a liquidação tão-somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada (art. 475-J, CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido”. (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 456)

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ já firmou o entendimento no sentido de ser desnecessária a liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva no qual é possível verificar o valor devido mediante simples cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, a recorrente trouxe aos autos documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.3. Desse modo, ao contrário da conclusão do Juízo singular, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com planilha de cálculo, na forma do § 2º do art. 509 do CPC/2015 (correspondente ao art. 475-B do CPC/1973)
.4. Apelo provido. (TJ-PE - APL: 4517533 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – VALOR DEVIDO AO CONSUMIDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE APELANTE PROVIDO.
Reconhecido, em demanda coletiva, o direito do consumidor aos expurgos inflacionários e não especificado o montante do seu crédito, este será apurado mediante simples cálculos aritméticos, dispensando-se a liquidação da sentença, mormente porque o contraditório pela instituição financeira deverá ser exercido através da impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJ-MS - APL: 08001864120158120038 MS 0800186-41.2015.8.12.0038, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2017)

Desta feita, não há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o MM. Juízo ad quo.

A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença.

Em verdade, mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

Ademais, os próprios sites de alguns Tribunais de Justiça disponibilizam ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito, largamente usada pelos operadores do Direito, o que torna desnecessária a prévia liquidação de sentença e, assim, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, a adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989 e a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Diferentemente dos juros de mora (que, como a correção monetária, são legais e dispensam previsão contratual ou mesmo na sentença), os juros remuneratórios, também chamados compensatórios (que remuneram o capital tomado emprestado pela instituição financeira), requerem expressa previsão no título executivo.

Isso não existiu na decisão da Ação Civil Pública que tramitou em Brasília, fato apreciado e definido, via representativo da controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.392.245/DF.

A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pelas ferramentas disponibilizadas atualmente por alguns tribunais de justiça estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que permite a exclusão do encargo.

Sobre o assunto, confira-se o Tema 887 do STJ:

“na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” Recurso provido, no ponto.

Ocorre que a parte autora elaborou a memória de cálculo do débito, o qual não contemplava juros remuneratórios, os quais não são aplicáveis aos cumprimentos individuais da sentença coletiva da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A. (ACP nº 1998.01.1.016798-9).

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em recurso repetitivo, é incabível a incidência de juros remuneratórios na espécie, pois não contemplados no título executivo judicial em cumprimento.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 887.
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (i) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (ii) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
. (REsp 1.392.245-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015).

(Grifo nosso)

Assim, uma vez que não houve pedido de juros remuneratórios na exordial executiva, nem constou da planilha acostada, tampouco houve condenação na sentença, não há como se receber o pleito de recursal de algo que não foi sequer pedido ou deferido no caso.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do recorrente de incidência somente a partir da citação na presente Execução.

Isso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73). Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.-
Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)

Descabe, portanto, a pretensão do recorrente de incidência dos juros de mora somente a partir da citação, sendo cabível a sua incidência a partir da citação na ação coletiva, tal como determinou o Juízo de primeiro grau.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – ÍNDICES DA POUPANÇA. DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. DA INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES.

O Banco recorrente também defende a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

Ocorre que, no caso vertente não há prova de que foram aplicados índices diversos para o cálculo do valor exequendo.

Destarte,
inexistindo comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida.

Noutra ponta, descabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.341.784/RS) consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: \"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

1.

Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

(Grifo nosso)

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores à título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

In casu, estes decorrem do princípio da sucumbência, salientando que o caso vertente trata-se de ação individual ajuizada com o escopo de obtenção do débito exequendo e, sendo a pretensão resistida, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, no termos do art. 85 e ss. do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 11/08/2021